Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REPETIÇÃO DE EXAME DE DNA. DÚVIDA INFUNDADA. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO ANTERIOR. RECUSA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO PARA CONTRAPROVA. INJUSTIFICADO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora com elevadíssimo índice de acertos, o exame de DNA é prova técnica passível de falhas, razão pela qual é sempre apropriado que seja avaliado em conjunto com outras informações a respeito do momento da concepção, para determinar-se, adequadamente, a paternidade biológica. É cediço que diante da possibilidade, ainda que mínima, da ocorrência de um falso positivo pode caracterizar erro essencial escusável no reconhecimento da paternidade. Logo, não se podem vedar os questionamentos em torno da filiação se houver dúvida fundada em elementos suficientes de prova quanto à suposta inexistência de vínculo biológico, o que pode inclusive, admitir o estabelecimento de medidas coercitivas para o fornecimento de material genético para contraprova, no caso de recusa.
2. No caso, os argumentos que fundamentaram a dúvida quanto à existência de vínculo biológico entre as partes são meras alegações conjecturais, sem qualquer lastro probatório. O mero inconformismo em relação ao resultado do exame de DNA anteriormente realizado, sem provas nas quais se fundem as dúvidas quanto à inexistência de vínculo biológico ou das quais se possa deduzir erro na realização de exame pretérito (art. 373, inc. I, do CPC), não justifica o deferimento de eventual medida coercitiva para compelir filho reconhecido ao fornecimento de material genético para contraprova.
3. Em se tratando de pretensão ao cancelamento do registro de filiação, a recusa de filho em fornecer o material genético não pode gerar a presunção suficiente para desconstituir a paternidade anteriormente reconhecida (artigos 231, 232, 1610 e 1613, todos do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.